Tribunal: STF
Processo: HC 191171
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO PARA REMIÇÃO DE PENA: FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Jonatan de Araújo e Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 588.318/SC:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO CNJ 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4º DA RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA SEXTA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não se utiliza a carga horária extraída da interpretação da Lei 9.394/1996, porque a referida norma aplica-se apenas aos estudantes até 17 anos de idade, de modo que a apenados se aplica a Resolução n. 3 do Conselho Nacional de Educação, de 15/6/2010, que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 anos completos, com duração menor do ensino fundamental e médio (supletivo) e, inclusive, possibilidade de certificação mediante pontuação mínima em exame nacional. 2. Em caso de certificação do ensino médio pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição da pena, deverá considerar 50% de 1200 horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino médio, consoante o disposto na Recomendação do CNJ e no art. 4.º, inciso II, da Resolução n.º 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. 3. Nnão comporta reparos a base de cálculo adotada pelo Tribunal de origem: 50% da carga horária de 1.200 horas (600 horas), com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 50 dias de remição na hipótese de aprovação em todas as 5 áreas de conhecimento, acrescidos de 1/3, totalizando 66 dias. 4. Agravo regimental improvido”.
    2. A impetrante narra que “foram declarados para o paciente JONATAN DE ARAÚJO E SILVA, apenas 66 dias de remição de pena por sua aprovação total nas 5 áreas de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) relativo ao ensino Médio”.
    Alega que deve ser reconhecida a remição de dias em sua pena, em quantidade superior à concedida, haja vista que o cálculo para a fundamentação conforma-se à Lei n. 6.369/1996 e com a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que “a Resolução n. 3/2010, do Conselho Nacional de Educação, para os anos finais do ensino médio, prevê expressamente duração mínima de 1.200 (mil e duzentas) horas“.
    Esclarece que “a controvérsia ora apontada está justamente na interpretação do enunciado do ato normativo no que diz respeito a quanto corresponde “50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio”: 1200 horas (como se defende aqui) ou 600 horas (como concluiu equivocadamente o TJSC) ”. Entende, assim, que “a aprovação total no ENCCEJA (Ensino Médio) dá direito à remição de 100 dias, somando-se 1/3 em razão da bonificação em caso de aprovação total, nos termos do § 5º do artigo 126 da LEP, ou seja, o assistido tem o direito a 133 dias de remição“.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) A concessão da ordem do presente Habeas Corpus para remir 133 dias da pena do paciente, conforme previsto no art. 1°, IV, da Recomendação n° 44/2013, do CNJ, e dos arts.24, I, e 35, da Lei n° 9.394/96, bem como o previsto no art. 126 da LEP. b) Que seja deferida a liminar uma vez que a ilegalidade é patente; c) Seja intimada pessoalmente a Defensoria Pública-Geral da União para acompanhar todo o feito, nos termos da LC 80/94, em seu art. 44, notadamente para a sessão de julgamento, quando poderá ser realizada a defesa por meio de sustentação oral”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. No acórdão impugnado se manteve decisão monocrática do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, assentando-se que “a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que "A Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição. Precedentes. 2 - Agravo regimental improvido" (AgRg no HC 496.499/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)”. 
    5. Na espécie vertente, não se há cogitar de equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa do paciente, tendo sido observada a legislação pertinente, como afirmado pela Procuradoria-Geral da República em caso análogo (Habeas Corpus n. 173.960, de minha relatoria), também originário de julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre o tema:
    “(...) 7. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que ‘o correto para se chegar ao cálculo de 50% sobre a carga horária definida legalmente no presente caso (2.400) é de 1.200 horas prevista na Resolução nº 44/2013 do CNJ’ (fl. 06). (…)
    10. A irresignação, data venia, não merece prosperar.
    11. O art. 126, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 12.433/11, estabelece que ‘o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena’. Já a contagem do tempo, segundo o art. 126, § 1º, da LEP, será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.
    12. De outro lado, a Recomendação nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, suprindo lacuna do art. 126, § 5º, da LEP, possibilitou que o apenado seja agraciado com a remição de sua pena, sem estar vinculado a atividades de ensino, mas demonstrando mérito pessoal por lograr aprovação em exames oficiais de conclusão dos ensinos fundamental e médio, estudando por conta própria: (...)
    13. No caso sob exame, as instâncias ordinárias e o STJ indeferiram o pleito defensivo com base nas disposições expressas da Recomendação nº 44/2013 do CNJ, a qual estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    14. De fato, como bem asseverou o eminente Ministro Roberto Barroso, no RHC nº 174.894/SC, ‘a recomendação do Conselho Nacional de Justiça faz referência à carga horária estabelecida na Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE, única norma a dispor sobre a duração de cursos de ensino fundamental e médio para jovens e adultos. […] Apesar da combativa defesa, não é o Conselho Nacional de Justiça, mas a Resolução n. 3/2010 do CNE que institui 'Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA'. […] Ao maior de 18 anos de idade a conclusão dos cursos ocorre em período muito mais exíguo, consoante as regras específicas da Resolução n. 03/2010, do CNE. [...]’ (RHC 174894, Rel.: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 24/09/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 26/09/2019 PUBLIC 27/09/2019).
    15. A decisão impugnada está, portanto, em consonância com a regulamentação sobre o tema. Cálculo que não merece reforma”.
    6. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal na qual, em casos análogos, se assentou:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMISSÃO POR ESTUDO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.
    1. Da análise dos autos não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Tal como consta no parecer ministerial, “a pretensão da Defensoria Pública […] é desprovida de respaldo fático-legal, pois busca que seja adotada como parâmetro uma carga horária maior, prevista nas diretrizes nacionais de “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio” (art. 4°, I, da Lei n. 9.394, de 20/12/1996), inaplicável, consequentemente, ao apenado e a todos os estudantes maiores de idade, para os quais, como visto, incidem as regras previstas na Resolução nº 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (às quais remete a recomendação do CNJ)”.
    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 174894, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).
    Confiram-se, ainda, nesse mesmo sentido: RHC n. 173.208, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes; DJe de 26.3.2020; HC n. 173.960, de minha Relatoria, DJe 18.12.2019; RHC n. 187.787-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 11.5.2020, entre outros. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora